Tribunal: TJPA
Processo: 0008412-21.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008412-21.2017.8.14.0110

APELANTE: MARQUIANDERSON ALVES DE SOUSA

APELADO: ROZELI DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. BEM ADQUIRIDO ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. ALEGADO ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARTILHA NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DE BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-companheiro contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, julgou procedente o pedido para determinar a partilha igualitária do Lote n.º 49, adquirido na constância da união estável, e rejeitou a pretensão de exclusão do bem da meação com fundamento em suposto acordo extrajudicial pelo qual a autora teria ficado com o Lote n.º 48, registrado em nome de seu filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral requerida pelo réu, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o Lote n.º 49, adquirido onerosamente durante a união estável e registrado em nome do réu, submete-se à partilha igualitária; e (iii) determinar se o alegado acordo extrajudicial de partilha e a existência de lote registrado em nome de terceiro afastam o direito da autora à meação sobre o bem partilhável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz julga antecipadamente o mérito quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.

4.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências probatórias desnecessárias ou protelatórias, especialmente quando a prova testemunhal pretendida não acrescenta elementos substancialmente novos em relação aos documentos já produzidos.

5.

A união estável reconhecida entre as partes submete-se, na ausência de convenção diversa, ao regime da comunhão parcial de bens, aplicando-se a presunção de esforço comum aos bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, nos termos do art. 1.725 do Código Civil e do art. 5º da Lei n.º 9.278/1996.

6.

O Lote n.º 49 integra o patrimônio comum porque foi adquirido durante a união estável e está formalmente registrado em nome do apelante, o que impõe sua partilha igualitária entre os ex-companheiros.

7.

O alegado acordo extrajudicial de partilha de bem imóvel exige forma adequada e prova robusta, não se mostrando suficiente, para sua demonstração, a mera apresentação de declarações unilaterais de terceiros e narrativa da própria parte interessada.

8.

O ônus de provar a existência do acordo extrajudicial competia ao apelante, por se tratar de fato constitutivo do direito que invocou, e esse ônus não foi satisfeito.

9.

Bem registrado em nome de terceiro não pode ser incluído na partilha da dissolução de união estável sem prova robusta de simulação ou interposição fraudulenta de pessoa, o que não se demonstrou no caso.

10.

A alegação de que o Lote n.º 48 teria sido registrado em nome do filho da autora para contornar vedação legal à titulação dupla em assentamento rural enfraquece, e não reforça, a tese de sua utilização válida como objeto de partilha entre os companheiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia e a prova oral requerida se mostra desnecessária. 2. O bem imóvel adquirido onerosamente na constância da união estável submete-se à partilha igualitária, em razão da presunção de esforço comum. 3. O acordo extrajudicial de partilha de bem imóvel exige prova robusta e forma adequada, não se comprovando por declarações unilaterais extrajudiciais. 4. Bem registrado em nome de terceiro não integra o acervo partilhável sem demonstração suficiente de simulação ou fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, 373, I, 487, III, “a”, 733, 85, § 11, e 98, § 3º; CPC/1973, art. 1.124-A; CC, arts. 1.725 e 167; Lei n.º 9.278/1996, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.721.348/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 01.02.2021; STJ, AREsp 2810835, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.10.2025, DJEN 03.10.2025.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Conheço
do presente recurso de apelação cível, eis que preenchido os seus pressupostos de admissibilidade recursal: cabimento, legitimidade, interesse processual, ausência de fato impeditivo do direito de recorrer, tempestividade (ID 21914351), preparo (dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente – ID 21914339); e as formalidade legais. Passo a sua análise.

Trata-se de
apelação
cível interposta por
MARQUIANDERSON ALVES DE SOUSA
contra sentença da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que julgou procedente a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, ajuizada por ROZELI DOS SANTOS SILVA, determinando a partilha do Lote n.º 49 (Sítio Bacabeira, Assentamento Capão da Onça, zona rural de Goianésia do Pará) na proporção de 50% para cada parte, com condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Narra a
Inicial
que as partes conviveram em união estável de dezembro de 2011 a junho de 2017, sem filhos, e que durante esse período adquiriram por esforço mútuo o referido imóvel rural, avaliado em R$ 40.000,00. Em audiência de conciliação (Id. 21914304), as partes reconheceram voluntariamente a união estável, tendo o juízo homologado esse reconhecimento por sentença parcial (art. 487, III, a, CPC/2015). A partilha permaneceu controvertida.

Na
sentença
, o juízo julgou antecipadamente a lide, reputando suficiente a prova documental, e determinou a partilha do Lote 49 em partes iguais, afastando a pretensão de incluir o Lote 48 no acervo partilhável por estar registrado em nome de terceiro (Id. 21914339).

Irresignado, o apelante apresentou suas
razões recursais (
Id. 21914344), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem esgotamento da instrução probatória e, no mérito, pugnando pela reforma do decisum para reconhecer que o acordo extrajudicial firmado entre as partes afasta o direito da apelada ao Lote 49, já que ela teria ficado com o Lote 48.

É o relatório.

VOTO

O apelante, preliminarmente, sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral por ele requerida na contestação, configurou cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide é instrumento legítimo quando o juízo, no exercício de sua prerrogativa de condução do processo, constata que os elementos probatórios já carreados aos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, independentemente da produção de outras provas. É o que autoriza o
art. 355, inciso I, do CPC/2015
, segundo o qual
o juiz julgará antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou que o magistrado é o destinatário da prova e, como tal, tem liberdade para indeferir diligências probatórias que repute desnecessárias ou protelatórias:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA VERACIDADE DA ASSINATURA. OITIVA DE TESTEMUNHAS DISPENSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. (...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1721348 DF 2020/0156533-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021)

No caso em exame, a controvérsia central, é a discussão sobre a existência do acordo de partilha extrajudicial e se o lote 48 integrava o patrimônio comum do casal.

O próprio apelante juntou, em sede de contestação (ID 21914306 e seguintes), farto conjunto probatório: declarações dos membros da diretoria da ASAFACON, ata de assembleia da associação, abaixo-assinado de dezenas de moradores do assentamento e ficha de filiação da associação em nome do filho da apelada. Esses documentos foram analisados pelo juízo sentenciante, que deles extraiu conclusão contrária à tese do apelante.

O fato de a prova documental ter levado a resultado desfavorável ao apelante não significa que houve cerceamento de defesa. O cerceamento ocorre quando a parte é impedida de produzir prova relevante e imprescindível; não ocorre quando a prova é analisada e reputada insuficiente para alterar o convencimento judicial.

A prova testemunhal pretendida, nesse contexto, não acrescentaria elementos substancialmente novos ao que já constava nos documentos, pois as próprias testemunhas arroladas pelo apelante são, em sua maioria, os mesmos declarantes que subscreveram os documentos juntados, cujo conteúdo já foi levado ao conhecimento do juízo.

Acrescente-se que o juízo de origem, após chamar o feito à ordem e regularizar a intimação das advogadas do apelante (Id. 21914343 - Pág. 3).), expressamente consignou que a prova documental era suficiente para a fundamentação da decisão, exercendo, assim, o poder-dever de direção do processo que lhe é conferido pelo art. 355, I do CPC/2015. Não há vício a sanar.

Rejeita
-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

No
mérito
, delibera-se sobre a partilha de bens na união estável, do regime de bens e da presunção de esforço comum.

A união estável entre as partes foi reconhecida voluntariamente em audiência e homologada por sentença parcial transitada em julgado. Está assentado, portanto, que MARQUIANDERSON ALVES DE SOUSA e ROZELI DOS SANTOS SILVA conviveram em regime de união estável de dezembro de 2011 a junho de 2017.

À união estável aplica-se, no silêncio das partes quanto ao regime patrimonial, o regime da comunhão parcial de bens, por força do
art. 1.725, do Código Civil
. Nesse regime, presumem-se comuns os bens adquiridos onerosamente na constância da relação, independentemente de qual dos companheiros arcou diretamente com o custo da aquisição. Essa presunção de esforço comum decorre também do
art. 5º, da Lei n.º 9.278/1996
, que dispõe serem considerados fruto do trabalho e da colaboração comum os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou ambos os conviventes a título oneroso na constância da união.

O Lote n.º 49 (Sítio Bacabeira, Vicinal Santa Paula, Assentamento Capão da Onça) está registrado em nome do apelante e foi adquirido na constância da união estável, conforme os registros de Id. 21914302 - Pág. 2 e 3 dos autos, com cadastro no CAR datado de 19/12/2016. Incide, portanto, a presunção de esforço comum, impondo sua partilha igualitária entre os ex-companheiros.

O apelante, contudo, pretende afastar a partilha do Lote 49 com base em suposto acordo extrajudicial firmado ao tempo da separação, pelo qual a apelada teria ficado com o Lote 48 (em nome do filho dela) e ele com o Lote 49.

A tese não encontra amparo na prova dos autos.

O acordo extrajudicial de partilha é negócio jurídico que, para ter validade e eficácia, exige forma adequada e prova robusta de sua realização. Nos termos do art. 1.124-A do CPC/1973, vigente à época da separação, bem como do
art. 733 do CPC/2015
, a partilha consensual de bens em dissolução de união estável deve observar requisitos formais mínimos.

Não há nos autos qualquer instrumento escrito que formalize o alegado acordo: nenhuma escritura pública, nenhum contrato particular assinado pelas partes, nenhum termo de ajuste.

As únicas provas do suposto ajuste são declarações extrajudiciais de terceiros, membros da ASAFACON e moradores do assentamento, e a narrativa unilateral do próprio apelante. Esses elementos probatórios são manifestamente insuficientes para demonstrar a existência e o conteúdo de um negócio jurídico de partilha de bens imóveis.

As declarações, produzidas extrajudicialmente a pedido do réu, sem contraditório e sem qualquer controle judicial sobre sua autenticidade, possuem valor probatório reduzido, sobretudo quando contrariadas pela narrativa da autora e pela ausência de qualquer documento formal de ajuste.

O ônus de provar a existência do acordo extrajudicial de partilha competia ao apelante, por se tratar de fato constitutivo de direito que ele próprio invoca (art. 373, I, CPC/2015). Do qual ele não se desincumbiu.

A alegação, por mais que seja apresentada com riqueza de detalhes na contestação e nas razões recursais, não encontra respaldo documental com força probatória.

A pretensão do apelante de incluir o Lote 48 no acervo partilhável, para em seguida, arguir que a apelada já o recebeu como sua parte, também não prospera.

O Lote n.º 48 está registrado em nome de Rodrigo dos Santos Silva, filho da apelada, e não integra formalmente o patrimônio de nenhuma das partes. A partilha de bens na dissolução de união estável somente alcança o patrimônio titularizado pelos próprios companheiros.

Não se partilham bens de terceiros, ainda que se alegue que estes foram adquiridos pelo casal ou que o registro em nome alheio encubra uma titularidade real do ex-companheiro.

Para que um bem registrado em nome de terceiro pudesse ser reconhecido como integrante do patrimônio comum, seria necessária prova robusta de simulação ou interposição fraudulenta de pessoa (art. 167 do CC), o que não foi suficientemente demonstrado nos autos.

O próprio apelante confirmou, em sua contestação, que a razão do registro do Lote 48 em nome do filho da autora foi o impedimento legal de que um mesmo casal detivesse mais de um lote de assentamento rural. Isso demonstra que o Lote 48, se de fato foi adquirido pelo casal, estava irregular quanto à sua titularização desde a origem, o que afasta, em vez de confirmar, a pretensão de utilizá-lo como moeda de troca em um suposto acordo de partilha.

Assim, o acervo partilhável restringe-se ao Lote n.º 49, bem registrado em nome do apelante e adquirido na constância da união estável, cuja divisão igualitária foi corretamente determinada pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mantida a suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida ao apelante (art. 98, § 3º, CPC/2015).

É o voto

Belém, data do julgamento.

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 11/06/2026